Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702099-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE LUZIANIA, MARIA CELIANA DOS SANTOS DECISÃO “Visto etc.” Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, no bojo dos autos do processo no 0772275-46.2024.8.07.0016, que determinou a inclusão do agravante no polo passivo da demanda (ID 207863447, autos de origem). Contraminuta oferecida no ID 64321199 em sentido favorável ao provimento. Parecer ministerial pela extinção do feito, diante da perda superveniente de interesse processual (ID 65789269). Compulsando os autos, tem-se por incontroverso que a ora agravada obteve a consulta em radioterapia e oncologia clínica, nos termos requeridos em petição inicial, como também, o próprio juízo "a quo", em decisão posterior de ID 218005640, autos originários, reconheceu a ilegitimidade do Município de Luziânia e do Estado de Goiás, excluindo-os do polo passivo. Nesse compasso, não subsiste interesse processual no prosseguimento do presente recurso, dada a perda do seu objeto. Logo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Após a preclusão, baixem os autos. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito